Tribunal: TJES
Processo: 5034788-15.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034788-15.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LUCAS PEREIRA OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

2.
No caso
,

o recorrente
foi punido e licenciado a bem da disciplina em 13/07/2012
e o pedido de revisão por ele formulado teve julgamento em 08/12/2016 (id. 6544230 e 6544231). Ocorre que a presente demanda
restou ajuizada no dia 31/10/2022
, ou seja, quando transcorridos mais de cinco anos, seja do ato punitivo, seja da decisão do próprio pleito revisional.

3.
Ainda que em tese o ato administrativo seja nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034788-15.2022.8.08.0024

APTE: LUCAS PEREIRA OLIVEIRA

APDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA
, haja vista estar inconformado com a sentença de id. 6544446, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição.

Em seu articulado recursal de id. 6544456, o apelante busca a reforma da sentença objurgada, valendo-se, basicamente, dos seguintes argumentos:
(i)
o apelado utilizou-se de norma inconstitucional (Decreto nº 254-R) para conduzir o Processo Administrativo Disciplinar, que puniu o recorrente com pena de licença;
(ii)
o interrogatório do acusado como primeiro ato da instrução processual trouxe prejuízo irreparável à defesa;
(iii)
a declaração incidental de inconstitucionalidade do Decreto nº 254-R, de 11/08/2000 é medida que se impõe, por violar diretamente os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, ante a mantença do interrogatório do acusado como primeiro ato da audiência do PAD; (iv) o PAD regulado pelo citado Decreto é nulo, pois viola a Constituição Federal, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

DA PRESCRIÇÃO

Trata-se de ação ordinária com pedido liminar na qual o autor relata ter respondido ao PAD instaurado pela Portaria nº 007/2011, visando a apuração de fato previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e caput do art. 180 do Código Penal, nos termos do art. 69 do citado código.

Afirma, então, o recorrente, que o PAD foi conduzido na forma do rito ordinário constante do Decreto nº 254-R, eivado de inconstitucionalidade, eis que prevê o interrogatório do acusado como primeiro ato da instrução processual, violando o sistema acusatório constitucional, especialmente o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aduz, assim, que o Código de Processo Penal determina o interrogatório do acusado como último ato da instrução, não podendo ser utilizado o Decreto nº 254-R para processamento dos PADs, pois inconstitucional, o que induz a nulidade do procedimento instaurado contra o recorrente em 2011.

Afirma, ainda, que foi editada nova Lei Complementar que instituiu o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, revogando expressamente o Decreto nº 254-R.

Postula seja declarada a nulidade absoluta da decisão administrativa que puniu ilegalmente o requerente, calcada no PAD-RO nº 007/2011, de forma definitiva, instaurado com base em norma inconstitucional, determinando o retorno imediato do autor às fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, garantindo o recebimento de todos os valores a título de remuneração e promoções de carreira, devidamente corrigidos.

E, conforme visto, o feito restou extinto pela caracterização da prescrição.

Pois bem.

Verifico que o recorrente
foi punido e licenciado a bem da disciplina em 13/07/2012
e o pedido de revisão por ele formulado teve julgamento em 08/12/2016 (id. 6544230 e 6544231). Ocorre que a presente demanda
restou ajuizada no dia 31/10/2022
, ou seja, quando transcorridos mais de cinco anos, seja do ato punitivo, seja da decisão do próprio pleito revisional.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, ainda que em tese o processo administrativo disciplinar esteja eivado de nulidade, não se faz possível afastar a ocorrência da prescrição.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DO MILITAR DA CORPORAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE ALAGOAS A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1.
É firme a orientação desta Corte de que mesmo que se tratasse de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação
. 2. No caso dos autos, verifica-se que o autor foi licenciado da corporação em 15.12.1992, ajuizando, somente em 22.4.2010, ação buscando desconstituir o ato administrativo quando transcorridos mais de 17 anos do ato, o que impõe o reconhecimento da prescrição de fundo de direito. 3. Recurso Especial do ESTADO DE ALAGOAS a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1431342 AL 2014/0014020-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MILITAR. LICENCIAMENTO. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária proposta por Ivo Fabiano Pereira Simões e Teodoro dos Santos Gomes, ora recorrentes, contra a União, ora recorrida, objetivando a anulação do ato que os licenciou ex officio das fileiras da Força Aérea Brasileira - FAB, em 29 de julho de 2002, bem como, o pagamento dos valores atrasados. 2. Sustentam os recorrentes que o ingresso nas Forças Armadas foi através de Concurso Público para o cargo de soldado especializado - SE, circunstância que os caracteriza como militares de carreira, portanto, não sujeitos ao licenciamento. 3. O Juiz de primeiro grau reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo. 4.
O Tribunal a quo negou provimento à Apelação dos ora recorrentes e assim consignou: "O caso em comento relaciona-se com de pedido de retificação do título de inatividade cumulado com o pagamento de indenização, e não de pretensão indenizatória em razão de danos sofridos por atos de tortura ou outras arbitrariedades perpetradas durante a ditadura militar. Assim, a prescrição alcança o próprio fundo do direito, no caso de inércia do interessado, no prazo de 05 (cinco) anos, contados do ato de licenciamento do militar, nos termos do art. 1o do Decreto nº 20.910/32."
(fl. 202, grifo acrescentado). 5.
O STJ consolidou o entendimento de que, nas ações em que o militar postula sua reintegração, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de licenciamento e o ajuizamento da Ação.
Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo. 6. Como o ato de licenciamento dos recorrentes ocorreu em 29.7.2002, e a Ação foi ajuizada somente em 5.7.2013, portanto, há mais de dez anos, está correto o acórdão recorrido que pronunciou a prescrição do próprio fundo de direito. 7.
Ademais, segundo "precedentes deste Superior Tribunal, mesmo em ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Estando o entendimento da Corte a quo em consonância com a jurisprudência do STJ, incide o óbice da Súmula 83/STJ."
( AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/4/2014) (grifei). 8. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Nesse sentido: AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/4/2014; AgRg no REsp 1318829/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25/3/2015, AgRg no AREsp 743.354/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segundas Turma, DJe 17/9/2015; AgRg no REsp 1.209.239/AM, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 14/11/2014, AgRg no AREsp 451.683/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/3/2014, e AgRg no AREsp 17.732/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/4/2012. 9. Por fim, não fizeram os recorrentes o devido cotejo analítico e assim não demonstraram as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 10. Recurso Especial não conhecido.(STJ - REsp: 1680861 PA 2017/0142214-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DEMISSÃO.
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO
. ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/1932. 1.
Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes.
2.
Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato de demissão, que ocorreu em 15/2/2006, com pedido de reconsideração indeferido em 29/12/2006, e o ajuizamento da ação em 4/3/2016, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito.
3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1380304 SP 2018/0266844-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. 1.
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular
. Precedentes. 2.
Em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 794662 GO 2015/0253638-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/11/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1o. DO DECRETO-LEI 20.910/32. PREJUDICADA A ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A pretensão deduzida em juízo objetiva a desconstituição do ato administrativo que aplicou ao Recorrente a sanção administrativa consistente em sua prisão disciplinar, por quatro dias, no ano de 1994, situação em que o Servidor dispunha, nos termos do art. 1o. do Decreto 20.910/32, do prazo prescricional quinquenal para acionar o Poder Judiciário, o que não ocorreu a tempo
. 2. Neste caso, resta prejudicada a análise do suposto dano moral sofrido pelo Recorrente, uma vez que estreitamente ligada à legalidade ou não do ato administrativo que se pretende anular, o que não se afigura possível em razão da prescrição. 3. Agravo Regimental do Militar desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 26649 RJ 2011/0164411-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2016)

Do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em virtude do desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), suspendendo a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.